Tribunal: CARF
Processo: 10882.905038/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.905038/2010-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-001.513 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
REICHENBACH EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência com a devolução dos autos a Unidade de Origem, para que a
fiscalização apresente as informações sobre a análise do crédito e da compensação e, ainda, junte
os documentos retificadores DCTF e DIPJ, relacionados ao crédito/débito em exame. Ao depois,
sejam os autos devolvidos ao CARF para conclusão do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques d ́
Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 14-88.625 proferido pela 2a
Turma da DRJ/RPO que julgou a manifestação de inconformidade da contribuinte, aqui
Recorrente, apresentada em face do despacho decisório eletrônico que homologou em parte a
DCOMP no 36424.47835.200710.1.3.01-4498, em razão do reconhecimento parcial do crédito
tributário oriundo do PER no 22979.58579.030408.1.1.01-8161 (e-fl. 47).
Na ocasião a Recorrente arguiu erro de fato na declaração de compensação
transmitida e, com isso, requereu o seu cancelamento, reproduz-se: “Pedimos o cancelamento do
PER/DCOMP de n°36424.47835-200710.1.3.01-4498 em 20/07/2010 ref ao crédito do 4°
trimestre de 2007 onde o mesmo foi entregue indevidamente”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905038/2010-26
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-001.513 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905038/2010-26

Ato contínuo, à Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente sob as seguintes razões (e-fl. 70):
Na verdade, não ocorreu erro de fato na transmissão do PER/DCOMP, mas, conforme
tratado adiante neste Acórdão, houve a apuração do menor saldo credor que é inferior
ao montante pleiteado.
Por outro lado, o cancelamento de PER/DCOMP não é de competência desta instância
de julgamento administrativo.
A Recorrente foi intimada do r. decisum em 01/11/2018 (AR e-fl. 74), momento
em que interpôs recurso administrativo voluntário cujos fundamentos serão enfrentados abaixo
no voto.
É o breve relatório.

VOTO.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O expediente recursal atende aos requisitos necessários para o seu processamento,
portanto, dele conheço.
No recurso voluntário interposto pela Recorrente, os argumentos ali ventilados
estão firmados em dois pontos, o primeiro no pedido de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário tratado no processo no 10882.902.648/2010-78, e o segundo na ocorrência de
duplicidade de PER/DCOMP.
Faço breves apontamentos antes de adentrar ao mérito do recurso.

Dos fatos.
Fazendo um breve introito, consoante narrado a Recorrente transmitiu em
03/04/2008 pedido de ressarcimento de créditos de IPI oriundo do 4o Trimestre de 2007, no valor
de R$ 66.343,06, posteriormente aproveitado para quitação de débito de IRPJ de mesma monta,
no período do 1o Trimestre de 2008, formalizado por meio de pedido de compensação
transmitido em 07/2010.
Depreende-se da leitura do despacho decisório eletrônico que parte do crédito não
foi reconhecida, porque constatado o seu aproveitamento na escrita fiscal entre os períodos de
sua abertura e a entrega da DCOMP, abaixo replicado (e-fl. 47):

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-001.513 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905038/2010-26

Conclui-se que o saldo credor de IPI era inferior àquele passível de
ressarcimento/compensação e, com isso, restou débito de R$ 19.982,67 para quitação integral do
débito declarado na DCOMP no 36424.47835.200710.1.3.01-4498.
Prossigo.

Da necessidade de diligência.
A princípio, entendo necessária a conversão do feito em diligência para a juntada
dos documentos que detalham a análise do crédito pela autoridade fiscal e, assim, possa essa
Julgadora conferir o saldo aproveitado, bem como os períodos.
A juntada é essencial, inclusive, com o intuito de evitar o cerceamento do direito
de defesa da contribuinte, tal qual assegurado pela Constituição Federal.
Esclareço que, embora inicialmente tenha a Recorrente pleiteado o cancelamento
do PER/DCOMP, neste momento processual ela traz o seguinte questionamento:
Processo n° 10882.905.383/2010-60 (ou n° 10882.905038/2010-26)- apresenta débito
de IRPJ. código 2089. período de apuração de 10 Trimestre de 2008, de valor original
R$ 66.353,06 com saldo devedor original de R$ 19.982,67, relativo ao PER/DCOMP n°
36424.47835.200710.1.3.01-4498 (Cabe salientar que a forma de apuração do saldo
devedor original remanescente não está discriminada no e-CAC, nem no Despacho
recebido em 01/11/2018):
Sendo assim, sugiro a conversão do julgamento em diligência com a devolução
dos autos à Unidade de Origem, para que a fiscalização apresente as informações sobre a análise
do crédito e da compensação.
Outrossim, traga aos autos os documentos retificadores DCTF e DIPJ,
relacionados ao crédito/débito em exame.
Ao depois, sejam os autos devolvidos ao CARF para conclusão do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital